Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-60.2012.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0000534-60.2012.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: VILMAR FARIAS VALIM - PREFEITO MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO APOrd Nº 0000534-60.2012.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENAL ORDINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: VILMAR FARIAS VALIM

ADVOGADO(AS): DR. IVAN F. FRANKIW – OAB/PA Nº 13035

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO PENAL PROPOSTA EM DESFAVOR DE PREFEITO MUNICIPAL. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DA DEMANDA. TRIBUTO AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NÃO REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO NATURAL DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em reconhecer a incompetência absoluta desta Corte de Justiça e determinar o arquivamento dos autos
, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ............ dias do mês de ..........................de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)......
.

Belém do Pará, ........ de ....................... de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO APOrd Nº 0000534-60.2012.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENAL ORDINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: VILMAR FARIAS VALIM

ADVOGADO(AS): DR. IVAN F. FRANKIW – OAB/PA Nº 13035

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
ação penal originária
proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
VILMAR FARIAS VALIM
, prefeito de Redenção – PA, já qualificado, imputando-lhe a prática da conduta tipificada no artigo 1º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/67.

Mediante deliberação os desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, receberam a denúncia, delegando naquela oportunidade ao juízo da comarca de Redenção a competência para a realização dos atos instrutórios.

O acusado foi beneficiado pela suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95, eis que não mais exercia o cargo de prefeito, sendo posteriormente extinto o feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De plano, com amparo no artigo 109 do Código de Processo Penal, há de ser declarada a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar esta lide penal, eis que réu já não mais detém foro privilegiado por prerrogativa de função, tendo deixado de exercer o cargo de prefeito municipal.

Sabe-se, ademais, que os dispositivos processuais que perpetuavam o gozo do privilégio para além do término do exercício da função pública, tiveram sua inconstitucionalidade declarada pelo Plenário da Suprema Corte, no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Dje 19/12/2006).

Vale destacar que a perda superveniente da função pública também faz cessar o foro por prerrogativa de função, conforme a jurisprudência abaixo colecionada.

Confira-se:

“AÇÃO PENAL. ART. 1º, INCISO X, DO DECRETO-LEI N. 201/67. PREFEITO MUNICIPAL. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CESSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Não mais investido o réu em cargo eletivo ensejador de prerrogativa de função, está cessada a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação penal. Em tais casos, a competência transfere-se ao Juízo da Comarca onde o fato delituoso ocorreu. Incompetência declarada. Remessa dos autos à origem, juízo natural da causa.” (TJGO, Segunda Câmara Criminal, Ação Penal 293660-63.2008.8.09.0000, Rel. Des. Leandro Crispim, DJ 1272 de 01/04/2013)

Ante o exposto, embora esta Corte de Justiça seja incompetente para decidir sobre a questão, obedecendo o princípio da economia processual determino seu arquivamento, deixando de encaminhar os autos a Comarca de Redenção, eis que aquele juízo já julgou o feito em análise.

É como voto.

Belém do Pará, ......... de ......................... de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2022